Tribunal: TJDFT
Processo: 0002832-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002832-77.2018.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALYSON RYFLEM OLIVEIRA SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diga a Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios ID: 16007418. I. Brasília, 19 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador